Tribunal: STF
Processo: HC 103465
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DO CRIME. A gravidade do crime, por si só, é elemento neutro quanto à prisão preventiva, não sendo a automaticidade agasalhada pela ordem jurídica.



    PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCUPAÇÃO LÍCITA. A falta de demonstração de ocupação lícita não respalda a preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA – SUPOSIÇÃO. A simples suposição de poderem os acusados deixar o distrito da culpa fica longe de ser base para a custódia preventiva, porque calcada na capacidade de imaginação.